Tribunal: TJSP
Processo: 1004425-89.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - ITBI – Base de cálculo – Sentença que indeferiu petição inicial por ausência de interesse e ilegitimidade passiva – Descabimento - Impetração em face de lei de efeitos concretos. Adequação da via eleita reconhecida - Ilegitimidade passiva, ademais, não verificada - Aplicação da Teoria da Encampação – Inteligência do teor da Súmula 628 do Superior Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - ITBI – Base de cálculo – Sentença que indeferiu petição inicial por ausência de interesse e ilegitimidade passiva – Descabimento - Impetração em face de lei de efeitos concretos. Adequação da via eleita reconhecida - Ilegitimidade passiva, ademais, não verificada - Aplicação da Teoria da Encampação – Inteligência do teor da Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido para determinar o prosseguimento do mandamus.